Tribunal: STF
Processo: Rcl 43742
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Anjos da Liberdade em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Uberaba/MG, de Patrocínio/MG, de Formiga/MG, Alfena/MG, Arcos/MG, Pinhuí/MG, Bambuí/MG, Lagoa da Prata/MG, Ipatinga/MG e João Pinheiro/MG.
    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que, não obstante as decisões sobre a progressão de regime para o semiaberto dentro do prazo legal, há violação à Súmula Vinculante nº 56. 
    Alega que os reclamados têm mantido os apenados do regime semiaberto reclusos em estabelecimentos prisionais que não possuem local que diferencie o regime intermediário do regime fechado. 
    Sustenta que “os estabelecimentos prisionais das referidas comarcas, onde os Magistrados, aqui elencados, atuam não têm local específico para os detentos do regime semiaberto, ficando todos os presos das unidades prisionais referendadas, em conjunto, afrontando assim a Súmula Vinculante 56 deste Superior Tribunal.” (eDOC 1,p. 5).
    Requer, portanto, que todos os presos do regime semiaberto sejam colocados em prisão domiciliar até que construa ou tenha vaga em estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime correto.(eDOC 1) 
    Em despacho de 29.11.2020, solicitei informações aos Juízos Reclamados, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Em seguida, remeti os autos à Procuradoria-Geral da República. (eDOC 6)
    Grande parte dos reclamados - exceto o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Alfenas/MG, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Bambuí/MG e o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Ipatinga/MG - prestaram informações. (eDOC 17-28)
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, no qual manifestou-se pela improcedência da ação. Asseverou que a reclamação não se presta ao provimento jurisdicional coletivo, até mesmo porque a análise quanto ao atendimento da determinação contida no enunciado em questão deve ser feita no caso em concreto. (eDOC 26)
    Em despacho, reiterei pedido de informações aos reclamados que não se manifestaram anteriormente e, na sequência, dei vista dos autos ao reclamante para manifestar-se sobre as informações prestadas, bem como sobre o parecer da PGR. (eDOC 30)
    Transcrevo abaixo as informações prestadas pelas Varas de Execuções Criminais.
    A Vara de Execuções Criminais de Patrocínio/MG afirmou que todos os sentenciados que estão em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar. Acrescentou que: “Nas duas unidades prisionais desta comarca (APAC e PDEFT) somente sentenciados do regime fechado cumprem pena. Logo, não há que se falar em manutenção de sentenciados em regime mais gravoso do que fazem direito dentro dos estabelecimentos prisionais desta comarca.” (eDOC 17).
    A Vara de Execuções Criminais de Formiga informou que atualmente mantém em custódia apenas os detentos do regime fechado e que não há “detento do regime semiaberto e com benefício de saída temporária. (eDOC 20 e eDOC 34).
    A Vara de Execuções Criminais de Arcos/MG alegou que os pedidos de prisão domiciliar dos apenados do regime semiaberto são analisados no caso concreto. (eDOC 21).
    A Vara de Execuções Criminais de Patrocínio/MG atestou que todos os sentenciados que estão em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar. (eDOC 22).
    A Vara de Execuções Criminais de Piumhi/MG declarou que na medida em que são preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo é deferido a progressão para o regime semiaberto. Acrescentou que, desde o início da pandemia da Covid-19, todos os reeducandos que estavam cumprindo pena em regime semiaberto foram colocados em prisão domiciliar. (eDOC 23).
    A Vara de Execuções Criminais de Uberaba/MG afirmou que a Penitenciária ‘Professor Aluízio Ignácio de Oliveira de Uberaba’ possui pavilhões distintos para os sentenciados que estão em cumprimento de pena tanto no regime fechado, quanto no semiaberto. Sustentou também que “em relação aos sentenciados em cumprimento de pena no regime semiaberto, que não laboravam externamente, e que possuíam data para progressão ao regime aberto posterior ao marco delimitado na certidão vigente, à época da eclosão da pandemia, para aplicação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e também àqueles que não se enquadravam no grupo de risco, foi indeferida a concessão de prisão domiciliar.” (eDOC 24)
    A Vara de Execuções Criminais de João Pinheiro/MG informou que possui apenas um estabelecimento prisional para todos os regimes. Complementou que “...atualmente, os presos que estão presos em regime semiaberto e possuem trabalho/ocupação lícita, é autorizado o trabalho e na mesma direção já lhe são concedidas as prisões domiciliares. Os demais presos do regime semiaberto, ou seja, os que não possuem trabalho lícito, sendo que atualmente são em torno de 20 nesta Unidade, ficam na área externa do Presídio local, fora dos pavilhões, ali cumprindo pena até a progressão para o regime aberto.” (eDOC 25)
    A Vara de Execuções Criminais de Lagoa da Prata/MG declarou que, em razão da pandemia da Covid-19, foram suspensas a análise de autorização de trabalho externo e saída temporária. (eDOC 28)
    Em despacho de 14.10.2020, reiterei o pedido de informações ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Alfenas/MG, ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Bambuí/MG e ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Ipatinga/MG. (eDOC 30)
    O Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Ipatinga/MG informou que há dois estabelecimentos prisionais na Comarca, a saber: o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - CERESP Ipatinga, para presos provisórios e a Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, destinada a apenados do regime fechado. Acrescentou que “ambas as alas (inferior e superior) dos Pavilhões B e D são destinadas à alocação dos presos em regime semiaberto, não havendo, assim, alojamento conjunto de presos em regime distinto. Há postos de trabalho dentro da própria unidade prisional, sendo os presos alocados conforme critérios da unidade prisional de segurança, disciplina, aptidão do preso e proximidade ou não de alcance do regime aberto.” (eDOC 35)
    O Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Bambuí/MG constatou que o Presídio da Comarca não possui infraestrutura de regime semiaberto e, portanto, o magistrado concede aos apenados o benefício da prisão domiciliar. (eDOC 36)
     A Vara de Execuções Criminais de Alfenas/MG informou que no local há dois estabelecimentos, um presídio e uma APAC e que em ambos há celas destinadas aos regimes fechado e semiaberto, com separação. (eDOC 37).
    A reclamante apresenta manifestação específica sobre a Comarca de Formiga, afirmando que a magistrada “reconhece que o reeducando encontra-se em REGIME SEMIABERTO e nega sua soltura, ou seja, mantendo-o em regime FECHADO, portanto mais gravoso.” (eDOC 40, 43 e 46)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 56, cujo teor transcrevo:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320 (tema 423) da repercussão geral, esta Corte firmou entendimento assim ementado: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” 
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Com efeito, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado.
    Por outro lado, o RE nº 641.320 também estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e reconhecer a possibilidade de saída antecipada, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido:
    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. 
    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.” 
    Conforme se verifica das informações prestadas, há comarcas em Minas Gerais que aparentam estar de acordo com os parâmetros fixados no referido Recurso Extraordinário. Entretanto, à primeira vista, há outras que estão em desconformidade com os critérios do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, a partir de suas especificidades.
    Portanto, ante a impossibilidade de provimento de ordem genérica no caso, nego seguimento à reclamação.
    Considerando a importância do pedido, encaminhe-se cópia dos autos à Defensoria Pública da União e à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para que seja feita a análise pertinente.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.